Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720523-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA, preso em 13/01/2021, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e art. 180, caput, do Código Penal (receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Os impetrantes dizem que o paciente foi preso na data acima, a denúncia foi recebida em 25/02/2021, relatam os demais andamentos processuais e afirmam que, durante a audiência de instrução e julgamento, o paciente confessou a autoria delitiva, contudo constam de seu interrogatório fortes indícios de que a prisão ocorreu por meio de flagrante forjado/armado, mencionando a Súmula no 145, do Supremo Tribunal Federal. Dizem que o Ministério Público requereu a quebra do sigilo dos dados telefônicos do acusado, mas tal requerimento não foi analisado, o que é de suma importância, pois o paciente afirmou que “negociou” o entorpecente com policiais. Alegam que, com o objetivo de comprovar a ilicitude da prisão, reiterou o pleito do Ministério Público, a fim de ser o celular encaminhado para a perícia. Sustentam que o paciente encontra-se preso há exatamente 172 dias e, como se sabe que há grande demanda de pedidos ao Instituto de Criminalística, o feito deve se prolongar por muito tempo, extrapolando o prazo para encerramento da instrução criminal, não se podendo atribuir culpa à defesa. Alegam que a causa não é complexa, o paciente é pai de família e empresário, sendo que várias pessoas dependem dele para sobreviver, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e o paciente possui apenas uma condenação antiga pelo crime de receptação. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com saída do paciente apenas para trabalho em seu estabelecimento comercial e, no mérito, a concessão da ordem (ID 26774786). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que há excesso de prazo, ao qual a defesa do paciente não deu causa, sendo que o paciente está segregado há 172 dias, e a defesa apenas reiterou o pedido de análise do celular, bem como o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, podendo ainda ser aplicada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Registre-se, inicialmente, que já foi impetrado nesta Relatoria anterior habeas corpus em favor do paciente, no qual se apreciou os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva, além de outras alegações (HC no 0706588-78.2021.8.07.0000). Confiram-se: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto possui condenações criminais definitivas, além de outras anotações penais, bem como foi apreendida grande quantidade de drogas em sua residência, o que não o impediu de praticar outro delito e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1327654, 07065887820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Na ocasião, ressaltou-se que o paciente confessou a autoria e apreciou-se a alegação de que se tratou de flagrante forjado, afastando-a nos seguintes termos: “Ademais, o paciente confessou que as drogas lhe pertenciam e as havia deixado na casa de sua mãe pouco antes do flagrante, e que sua genitora e sua irmã não sabiam de nada e afirmou, inclusive, que já foi anteriormente preso por tráfico de drogas, dizendo, ainda, que fez escândalo com os policiais, pois, de início, pensou que não fossem policiais. Registre-se, ainda, que a palavra dos policiais possui fé pública e a afirmação deles de que a irmã do paciente, Alice Regina Martins da Cunha, e a mãe dele, Rosângela Martins Moreira, somente deixaram que entrassem na casa após conversarem com a advogada merece credibilidade, mormente quando esse fato foi confirmado pelas duas, nos depoimentos, as quais igualmente confirmaram a apreensão dos quatorze tabletes de maconha”. Assim, aprecio o presente habeas corpus apenas em relação ao alegado excesso de prazo. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Impende salientar que, requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora a indeferiu, consoante fundamentação a seguir: “Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. No entanto, é sabido que o prazo para conclusão da instrução não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, pois há que ser ponderadas as peculiaridades do caso, somente se reconhecendo excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso dos autos. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. Nesse sentido, confiram-se precedentes do Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedidos anteriores, nos termos do art. 66, inciso IX, do RITJDFT. 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça). 4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (Acórdão n.1178958, 07093235520198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão da instrução ou constrangimento ilegal. Destaca-se que o prolongamento da instrução criminal, no caso, pode ser justificado pela situação excepcional de saúde pública, diante da necessidade de se tomar medidas para conter a pandemia do COVID-19 e diminuir a propagação do vírus. Do mesmo modo, estão presentes todos os pressupostos autorizadores da custódia cautelar do investigado. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, assim como a necessidade de se acautelar a ordem pública. Nesse contexto, importante destacar que a revogação da prisão do acusado já foi indeferida pelo Egrégio TJDFT, nos Habeas Corpus n. 0706588-78.2021.8.07.0000, reconhecendo o tribunal a necessidade da manutenção da segregação cautelar do réu. Posto isso, INDEFIRO o pedido”. No caso dos autos, o paciente está segregado desde 13/01/2021, portanto há cerca de 165 (cento e sessenta e cinco) dias. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0700810-27.2021.8.07.0001), que não há nem houve desídia do juízo, porquanto a denúncia foi recebida em 25/02/2021, o processo teve seu curso normal, houve pleito de indicação de novas testemunhas após a defesa prévia, o que foi indeferido, sendo que a juíza determinou a designação de data para audiência nos seguintes termos: “Diante da nova realidade trazida pela pandemia do COVID 19 e em vista do disposto na Portaria Conjunta no 52/2020, sabe-se que o sistema prisional tem disponibilizado agenda para realização de interrogatório dos acusados por videoconferência. Todavia, o número limitado na agenda para atender todas as varas de competência criminal do Distrito Federal tem dificultado a designação de assentadas de réus presos e aumentado o prazo de tramitação de feitos em prisão preventiva. Assim para imprimir celeridade ao processo e iniciar a instrução do feito, intime-se a Defesa do acusado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se concorda com a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas, por videoconferência, sem participação do réu. Em caso de concordância, expeçam-se as diligências necessárias para realização da audiência”. E assim, diante da concordância da defesa, a audiência foi designada e realizada em 17/06/2021, há pouco mais de dez dias, ocasião em que a defesa requereu o encaminhamento do celular apreendido ao Instituto de Criminalística para extração dos dados, e o Juízo deferiu o pleito nos seguintes termos: “Defiro o pedido da Defesa. Contudo, deverá apresentar, no prazo de 15 dias a senha para desbloqueio do aparelho, vindo aos autos a informação, oficie-se, conforme requerido. Intimados os presentes”, o que indica que a pendência no feito é decorrente de pedido da defesa do paciente. Ademais, observa-se que as testemunhas foram ouvidas e o paciente interrogado, o que, a princípio, dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Embora tenha ultrapassado um pouco a previsão da Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que é de 148 dias, o atraso não se mostra exacerbado, não havendo que se cogitar de desídia do juízo, o qual está atento ao feito. Registre-se, ainda, que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo e o paciente possui condenações definitivas anteriores por receptação e tráfico de drogas, o que afasta eventual alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. No tocante ao pleito de substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, anote-se que não restou demonstrado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como, conforme anotado no habeas corpus pretérito “Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema, devendo se asseverar que o monitoramento eletrônico, conforme anotado pelo juízo, não serviria para resguardar a ordem pública, porque não o impediria de vender a droga, considerando-se ainda que é dono de tabacaria”. Em face do exposto, não vislumbro excesso de prazo injustificado, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2021 12:54:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator